Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. INCORPORAÇÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO PERÍODO RETROATIVO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver contradição no acórdão quanto ao período desde que o percentual da gratificação é devido. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado pelo recorrente de fato existe. Isso porque houve o acolhimento integral do pedido formulado na petição inicial, porém o direito à incorporação foi estabelecido desde a aposentadoria quando, em verdade, são devidas também desde que o servidor deixa de exercer as atividades em zona rural, respeitado o prazo prescricional, arts. 30 e 31 da Lei 5.105/2013.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a contradição apontada, estabelecer que os valores retroativos são devidos desde outubro de 2018, bem assim que as parcelas vencidas e vincendas são devidas até que seja implementado o percentual de 13,8% nos proventos da embargante.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.